Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INVALIDEZ DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL EM ORDEM DE SUBSIDIARIEDADE.
1. Apelações interpostas por autor pessoa física correntista e pela instituição bancária ré contra a r. sentença que declarou a nulidade de contratos bancários fraudulentos, determinou a devolução de valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido vítima de fraudes bancárias envolvendo empréstimos e transferências via PIX, sem seu consentimento. O banco sustenta a regularidade das transações e contesta a responsabilidade pelo ocorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) determinar se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao autor em razão da fraude bancária; (iii) estabelecer se a indenização por danos morais reconhecidos na r. sentença deve ser mantida ou modificada; (iv) definir o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o quantum devido; e (v) analisar se os parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso do banco réu indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
4. O CDC estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
5. Consoante a Súmula 479 do c. STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, porquanto a segurança das operações financeiras é um risco inerente à sua atividade.
6. No caso concreto, o banco apelante não comprovou que o autor tenha autorizado as transações ou que a fraude tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe competia.
7. O comprometimento substancial do salário auferido pelo correntista - aliado à comprovada solicitação de empréstimos a terceiros para mantença da subsistência do núcleo familiar do qual é arrimo - em decorrência de descontos realizados pela instituição financeira decorrentes de empréstimos reconhecidos como fraudulentos, não deve ser considerado mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual ou aborrecimentos do cotidiano, por se tratar de verba destinada à subsistência, estando caracterizados os danos morais passíveis de indenização.
8. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levado em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor. 8.1. Observado que o valor indenizatório fixado na origem se mostra elevado, deve o quantum ser minorado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
9. Consoante preconiza o art. 405 do CC, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedentes.
10. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC. 10.1. A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação autoral conhecida e não provida. Apelação interposta pelo requerido conhecida e parcialmente provida para reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.500,00.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias realizadas sem autorização do consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2. O quantum indenizatório por danos morais reconhecidos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
3. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdãos 1740733, 1957684, 1867246, 1865220, 1781597, 1722364, 1339935, 1798899, 1754188, 1663602.